Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741172-26.2021.8.07.0016 RECORRENTE: PEDRO PEREIRA DE SALES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente público disponibilize ao autor o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 11h às 15h, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora, para o IBRANE, SANTA MARIA/DF, e na volta para a mesma residência, nos termos do relatório médico, por qualquer transporte digno da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transportes. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O recorrente alega, em síntese, que a discussão em apreço é sobre assistência social e não sobre saúde. Argumenta que as viaturas que prestam o serviço postulado nos autos já estão saturadas e há uma demanda reprimida. Afirma, ainda, que os pacientes com o quadro clínico do autor têm direito ao transporte público gratuito através do programa "passe livre" previsto na Lei Distrital n. 4.887/2012 e que não há norma que autorize ao Estado disponibilizar este tipo de transporte. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestou (ID 28979971). 3. A princípio, cabe ressaltar que o autor é, na forma da lei, pessoa idosa, com mais de 60 anos de idade, e portadora de insuficiência renal crônica, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 28909452), carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. 4. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 5. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”. 6. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados pelo recorrido. 7. Ademais, conforme o conjunto probatório dos autos, frise-se, o requerente é portador de doença renal em estágio final e apresenta risco elevado de complicações durante a diálise, tais como hipertensão e quedas (ID 28909452, página 2). Assim, diante do risco de quedas, da idade e da gravidade da situação do autor, intensificada pela visão reduzida, náuseas e vômitos, o paciente não dispõe de condições físicas para realizar o trajeto entre casa e hospital sozinho, razão pela qual o recorrido não consegue fazer o uso de transporte público. 8. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado se se assegurar os meios adequados para que a parte recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, a sentença de origem não merece qualquer reparo. 10. O Distrito Federal, na forma da Súmula 421 do STJ, não é obrigado a pagar honorários para sua Defensoria Pública quando ela patrocina causa contra o ente público da qual faz parte; 11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie. 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1376607, 07411722620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração interpostos pela parte autora contra o acórdão que, ao negar provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por força do enunciado da Súmula 421 do STJ. Discorre sobre decisão do Supremo Tribunal que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção da referida verba após a Emenda Constitucional 80/2004 - STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017, bem como o reconhecimento da repercussão geral sobre o tema. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. 3. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Já está por demais assentado o entendimento quanto ao não cabimento da condenação pretendida, o que constou expressamente do acórdão, mostrando a desnecessidade da apresentação de embargos de declaração. No mesmo sentido o entendimento do STJ. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ENSINO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Nos termos da Súmula 421/STJ, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 3. Ademais, a Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que "a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão"; além disso, "o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1516751/AM, Min. Og Fernandes, DJe 23/2/2017). No mesmo sentido: REsp 1778121/AM, Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2019. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1781603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).” 4. Embargos conhecidos e rejeitados. 5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1387842, 07411722620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2021, publicado no PJe: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Contrarrazões apresentadas ID 32639161. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino que seja o presente recurso SOBRESTADO (Tema n. 1.002/STF). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF